Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Inviável a reforma da decisão agravada quando não houver qualquer documento idôneo a autorizar o deferimento da gratuidade judiciária.
2. A hipossuficiência não depende apenas da renda da pessoa, mas também da compatibilidade com suas despesas e compromissos financeiros.
3. Entende-se como documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a comprovação de rendimentos bem como de despesas, além da declaração de hipossuficiência financeira.
4. Negou-se provimento ao recurso.